Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPLEXIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa executada, no percentual de 10% (dez por cento), até a satisfação do valor do débito.

2. O fato relevante. Sustentam os agravantes/exequentes que já foram realizadas todas as diligências possíveis, no entanto, a empresa agravada/executada possui diversas restrições em todos os seus bens móveis e imóveis, além de alienação fiduciária e diversos gravames. Alegam que a agravada, que se encontra em plena atividade empresarial, não promoveu o pagamento do débito, não nomeou bens à penhora nem indicou meios menos gravosos para a satisfação do crédito, sendo que a penhora de 10% sobre o faturamento não compromete a continuidade das suas atividades empresariais, consistindo em medida adequada e razoável. Pedem, ao final, a reforma da decisão para a penhora de dez por cento do faturamento da empresa agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade da penhora de faturamento da empresa agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Dispõe o artigo 866 do CPC que será autorizada a penhora de percentual de faturamento de empresa caso o executado não tiver bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. E o percentual a ser fixado pelo juízo deverá propiciar a satisfação do crédito sem tornar inviável o exercício da atividade empresarial da parte executada (parágrafo único).

5. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, devendo ser observados requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial (AgInt no REsp n. 1.592.597/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020).

6. Na hipótese, verifica-se nos autos do cumprimento de sentença, ajuizado em abril de 2024, que as diligências realizadas para localização de bens penhoráveis não foram eficazes. Por outro lado, como medida excepcional que é, a penhora de faturamento da empresa devedora requer a nomeação de um administrador para apresentação do plano de pagamento, o que se revela incompatível com o rito sumaríssimo da Lei n. 9.099/95.

7. Os Juizados Especiais foram criados para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade (art. 98, I, CF), sendo seus processos orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação (art. 2o da Lei n. 9.099/95). Nesse cenário, a penhora de faturamento mostra-se como medida inadequada e incompatível com tais princípios dos juizados especiais. Nesse sentido: Acórdão 1922516, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 13/9/2024;

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de Instrumento não provido. Decisão de origem mantida.

9. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 866; CF/1988, art. 98; Lei n. 9.099/95, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.592.597/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020; TJDFT Acórdão 1922516, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 13/9/2024.